Tribunal: TJMT
Processo: 1031244-10.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031244-10.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (AGRAVANTE), ROSENETE LEMES DE ALMEIDA - CPF: 537.372.611-72 (AGRAVADO), DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - CPF: 217.082.898-28 (ADVOGADO), RODRIGO ANNONI PAZETO - CPF: 024.657.299-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR e 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO TERMINATIVA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO E EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO REQUISITÓRIO. CABIMENTO DE APELAÇÃO. ARTIGO 1.009, DO CPC. PRECEDENTES DO STJ. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra pronunciamento que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, homologou cálculos e determinou a expedição de ofício requisitório, reconhecendo a extinção da execução.

II. Questão em discussão

2. Discute-se o cabimento do agravo de instrumento contra decisão que homologou cálculos e encerrou a execução, e a eventual aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

III. Razões de decidir

3. A homologação de cálculos e a expedição de requisição de pequeno valor (RPV) ou precatório configuram pronunciamento com natureza jurídica de sentença (CPC, art. 203, §1º).

4. O recurso cabível é a apelação, conforme previsto no art. 1.009 do CPC.

5. A interposição de agravo de instrumento em tal hipótese configura erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

6. Precedentes do STJ ratificam a inviabilidade de fungibilidade na ausência de dúvida objetiva sobre o recurso cabível.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "O recurso cabível contra decisão que homologa cálculos e extingue a execução, determinando a expedição de ofício requisitório, é a apelação, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal na hipótese de erro grosseiro".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 203, §1º; 924, II; 1.009.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 2.408.476/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 04.03.2024, DJe 07.03.2024.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
AGRAVO INTERNO
”, interposto pelo MUNICÍPIO DE JACIARA, MT, contra a decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento n.° 1031244-10.2024.811.0000, que rejeitou os embargos de declaração opostos contra a decisão que não conheceu do recurso, nos seguintes termos (ID. 260474196):

“DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”, opostos pelo MUNICÍPIO DE JACIARA, MT, contra a decisão monocrática de ID. 249774191, proferida nos autos do Agravo de Instrumento n.° 1031244-10.2024.811.0000, que não conheceu do recurso, nos seguintes termos:

“Vistos, etc.

Trata-se de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO com PEDIDO LIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto pelo MUNICÍPIO DE JACIARA, MT, contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Laura Dorilêo Cândido, nos autos de n.º 0000283-25.2014.811.0010, em trâmite perante a 1ª Vara da Comarca de Jaciara, MT, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos (ID. 249713190):

“
Vistos etc.

Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo devedor
Município de Jaciara/MT.

O impugnante suscita a ocorrência de prescrição da pretensão executória, dizendo que transcorreu o prazo prescricional quinquenal do Decreto n. 20.910/1932 entre o trânsito e julgado do título judicial e a apresentação do requerimento de cumprimento de sentença pela credora impugnada.

A exequente se manifestou sobre a peça defendendo que a ocorrência de suspensão do prazo prescricional durante a pandemia da Covid-19 e a aplicação de prazo prescrição decimal para o caso.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório
.

Fundamento e decido.

As dívidas passivas das Fazendas Públicas e todo e qualquer direito ou ação contra elas, independente da natureza, prescrevem em 05 (cinco) anos (artigo 1º do Decreto n. 20.910/1932), prazo também aplicável à pretensão executória do cumprimento de sentença (súmula 150 do STF).

O título judicial exequendo, ao homologar acordo celebrado entre as partes, reconheceu a exigibilidade de obrigação de fazer, assim, o caso não se enquadrou dentre aqueles que se exige fase prévia de liquidação de sentença para posterior execução (artigo 509 do CPC), razão pela qual, o termo inicial da pretensão executória é sim do trânsito em julgado da sentença,
in casu
ocorrido na data da prolação da sentença, pois, no acordo, as partes desistiram do prazo recursal.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO . SÚMULA 150/STF
. INVERSÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. O Tribunal de origem analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não padecendo o acórdão de omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ensejar o acolhimento da tese de violação do art. 535 do CPC/1973 (atual 1.022 do CPC/2015). 2.
Segundo entendimento desta Corte, o lapso prescricional de cinco anos para se promover a execução contra a Fazenda Pública conta-se da data do trânsito em julgado da sentença condenatória, consoante disposto no art. 1º do Decreto 20.910/1932 e na Súmula 150/STJ.
3. Na espécie, o acórdão concluiu que não ocorreu a prescrição, tendo em vista que entre o trânsito em julgado da ação coletiva (9/8/2004) e o ajuizamento da presente ação (5/8/2009) não transcorreu o prazo prescricional quinquenal. Para rever tal conclusão, é necessário o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (
STJ
, AgInt no REsp n. 1.378.709/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO OBJETO DO CUMPRIMENTO
. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
O termo inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão para cumprimento de sentença é a data do trânsito em julgado do título judicial executado. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(
STJ
, AgInt no AREsp n. 2.194.603/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 3/4/2023.).

Por outro lado, observando-se a alegação do executado acerca da ocorrência da prescrição executória, considerando a data que a sentença transitou em julgado e a alegação da parte exequente de que o prazo de prescrição começa a contar somente a partir do cumprimento da obrigação pelo Município, o que não ocorreu neste caso, tenho que esta última possui razão.

Explico.

Analisando os autos, verifica-se que as partes concordaram que a Tabela Prática Única seria preenchida por cada servidor e, em seguida, a municipalidade a conferiria e assinaria, dispensando a fase de impugnação e avançando para a expedição de RPV/precatório.

No entanto, até o presente momento, o Município não cumpriu com a obrigação assumida, o que gerou a necessidade de iniciar a fase do cumprimento da sentença.

É importante ressaltar que a parte exequente não é responsável pela inércia do Município, pois cumpriu a sua parte do acordo ao inserir os dados no sistema SICPAR e está aguardando a conferência por parte do Município.

Portanto, o Município não pode se beneficiar de sua própria inércia.

Nesse sentido é o entendimento do STJ, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022, II, DO CPC. INEXIST ÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. OCORRÊNCIA. 1. O Tribunal de origem acolheu a prejudicial de prescrição da pretensão executiva da parte ora agravante a partir dos seguintes fundamentos: (a) o prazo prescricional para o ajuizamento do cumprimento de sentença não se iniciou com o trânsito em julgado do título executivo, pois ficou interrompido em virtude do adimplemento voluntário dos créditos pela parte agravada; (b) somente com o fim do pagamento administrativo, em 27/11/2014, iniciou-se o prazo prescricional para se discutir eventual crédito remanescente ainda devido pela Fazenda Pública; (c) ajuizado o subjacente cumprimento de sentença apenas em 29/11/2019, restou evidenciada a prescrição da pretensão executória. 2. Na hipótese, não procede a tese de afronta ao art. 1.022, II, do CPC, uma vez que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional (AgInt no AREsp n. 1.678.312/PR, relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 13/4/2021).
3. É cediço que "o princípio da actio nata garante que o prazo prescricional somente possa fluir a partir do momento em que existir uma pretensão exercitável por parte daquele que suportará os efeitos do fenômeno extintivo,
não sendo permitido que o titular de um direito seja penitenciado por uma inércia a que não deu ensejo
" ( AgInt no REsp n. 1.870.675/SP, relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 16/2/2023). Nesse mesmo sentido: REsp n. 1.494.482/SP, relatora para acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 18/12/2020.4. Considerando-se que, como expressamente consignado na petição inicial do subjacente cumprimento de sentença, a pretensão da parte agravante é o recebimento "da diferença da taxa dos juros de 0,5% para 1% ao mês sobre todos os pagamentos efetuados pelo Tribunal de Justiça, haja vista a não implementação e pagamento dos juros nos termos da condenação judicial proferida e transitada em julgado" (fl. 6), tem-se que o termo inicial do prazo prescricional se iniciou no dia 27/11/2014, quando houve o último pagamento administrativo dos valores reconhecidos no título executivo judicial.5. Agravo interno desprovid
o. (STJ - AgInt no REsp: 2014973 RS 2022/0222626-5, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 26/06/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023). (sem grifo no original).

Ante ao exposto,
rejeito
a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada, pois
não há se falar em prescrição.

Prosseguindo, inexistindo impugnação ao cálculo apresentado pela credora, procedo a sua
homologação
e
determino
que se proceda a expedição de RPV, observando-se o disposto no Provimento nº. 20/2020-CM.

Em seguida, efetuado o levantamento dos valores e certificado nos autos, voltem os autos conclusos para extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

(datado e assinado digitalmente)

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito
”.

Aduz a parte agravante que o juízo
a quo
incorreu em
error in judicando
, uma vez que a matéria alegada na impugnação ao cumprimento de sentença de refere à prescrição da pretensão executória de valores retroativos em processo no qual inexiste causa interruptiva ou suspensiva.

Pontua que o prazo prescricional começou a fluir a partir do trânsito em julgado da sentença que homologou o acordo, de modo que, transcorrido o prazo de 05 (cinco) anos, incabível o cumprimento de sentença.

Sustenta, nesse contexto, que a ausência de conferência de tabela prática pela municipalidade não impede o cumprimento de sentença, com a apresentação dos cálculos que a parte entende devidos, mormente pelo fato de que a obrigação da parte agravante de conferir as planilhas tinha apenas o efeito se suprir a impugnação ao cumprimento de sentença.

Afiança, ademais, que a parte agravada não comprovou nos autos que encaminhou os cálculos para a conferência pela parte agravante.

Esclarece que estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, diante da ocorrência da prescrição e a possibilidade de lesão grave e irreversível ao erário no caso de expedição dos ofícios requisitórios e pagamento à parte agravada.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer “LIMINARMENTE, o recebimento do presente recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO e a SUSPENSÃO da decisão interlocutória atacada que rejeitou a impugnação do MUNICÍPIO pela PRESCRIÇÃO, até decisão definitiva deste recurso, sob pena de lesão grave e irreversível ao interesse e erário público, presente o
FUMUS BONI IURIS
e
PERICULUM IN MORA
do pedido recursal, consoante fundamentação supra e art. 1019, I, do CPC/2015” (ID. 249713189).

É o relatório do necessário.
DECIDO
.

Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa os pressupostos de admissibilidade necessários para o seu conhecimento.

Como cediço, para cada tipo de decisão há um recurso cabível e a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal, a teor do que dispõe o Código de Processo Civil, vejamos:

“Art. 994. São cabíveis os seguintes recursos:

I - apelação;

II - agravo de instrumento;

III - agravo interno;

IV - embargos de declaração;

V - recurso ordinário;

VI - recurso especial;

VII - recurso extraordinário;

VIII - agravo em recurso especial ou extraordinário”.

Com efeito, pode ser impugnada por agravo de instrumento a decisão interlocutória que se enquadre em algumas das previsões dos incisos do artigo 1.015 do CPC, rol taxativo do qual não se subsume ao caso em apreço. Veja-se:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º ;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”.

Por decisão interlocutória, nos termos do artigo 203, § 2°, do CPC, entende-se como “todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1°”.

Ainda, nos termos do § 1°, do referido artigo, a “sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos
arts. 485
e
487
, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução” e, conforme disciplina o § 3°, todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo são despachos.

Na hipótese, a despeito das alegações da parte agravante, verifica-se que o pronunciamento judicial impugnado põe fim à execução, porquanto, ao rejeitar a impugnação à execução, homologou os cálculos e ordenou a expedição dos ofícios requisitórios, encerrando a fase de cumprimento de sentença. Logo, proferiu-se sentença, nos termos do artigo 203, § 1°, do CPC, que somente pode ser impugnada por recurso de apelação, consoante preceitua o disposto no 1.009, no CPC
, in verbis
:

“Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.

§ 1º As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.

§ 2º Se as questões referidas no § 1º forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas.

§ 3º O disposto no caput deste artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no art. 1.015 integrarem capítulo da sentença”.

A propósito, a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o recurso cabível contra a decisão que determina a expedição de RPV ou precatório, colocando fim à execução, é o de apelação, constituindo erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR MUNICIPAL. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO INTEGRAL. EXPEDIÇÃO DE RPV. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. PRECEDENTES. TESE RECURSAL QUE PRETENDE DESCONTITUIR PREMISSA FÁTICA DELIMITADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO

1. Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença, homologou os cálculos e determinou a expedição de RPV. O Tribunal de origem não conheceu do recurso, pois caracterizado o erro grosseiro na interposição.

2.
A jurisprudência deste Tribunal Superior perfilha entendimento no sentido de que o recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos, determinando a expedição de RPV ou precatório, encerrando, portanto, a execução, é o de apelação, constituindo erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento
. Precedentes: REsp n. 1.855.034/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 18/5/2020; e AgInt no REsp n. 1.783.844/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/11/2019, DJe de 26/11/2019.

3. A tese recursal defendida pela recorrente no sentido de que houve o prosseguimento da execução requer a alteração fática do que foi delimitado pelo Tribunal de origem, visto que expressamente assentou que o processo executivo não prosseguiria em relação a outro pedido e, portanto, incabível a interposição de agravo de instrumento contra a decisão que acolheu integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença, extinguindo o processo executivo. Essa premissa não pode ser desconstituída em sede de recurso especial, a teor da vedação contida na Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno não provido”.

(AgInt no AREsp n. 2.408.476/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS REQUISITÓRIOS E ENCERRA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRONUNCIAMENTO QUE CONSUBSTANCIA SENTENÇA IMPUGNÁVEL POR APELAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O Tribunal de origem entendeu que a determinação de expedição de ofício requisitório, na modalidade Requisição de Pequeno Valor, consubstancia decisão impugnável por Agravo de Instrumento, caracterizando como erro grosseiro o manejo de Apelação.

2. Não houve ofensa ao art. 1.022, II, do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem deixou de apreciar a alegação de inconstitucionalidade, que tem natureza meritória, por entender que o recurso aviado não era cabível.

3. A controvérsia se refere a uma decisão, proferida na fase de cumprimento de sentença, por meio da qual o Juízo de primeiro grau ordenou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), sob o entendimento de que seria "de ordem acolher a livre manifestação das partes, haja vista a inexistência de vícios e nulidades, e proceder à competente homologação de valores, encerrando com isso, a presente execução contra a Fazenda Pública" (fl. 267, e-STJ).

4.
Se houve homologação dos cálculos, ordem para expedição dos ofícios requisitórios e expresso encerramento da fase de cumprimento de sentença, proferiu-se sentença. O art. 203, § 1º, do CPC/2015, caracteriza essa decisão como o "pronunciamento por meio do qual o juiz [...] põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução". E, se é de sentença que se trata, o recurso cabível é a Apelação
(art. 1.009 do CPC//2015).

5.
"Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação
" (AgInt no REsp 1.783.844/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 26.11.2019). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.760.663/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe DJe 23.10.2019; AgInt no REsp 1.593.809/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12.9.2016. 6. Recurso Especial provido”.

(REsp n. 1.855.034/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 18/5/2020). (Grifos nosso).

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO DO FEITO. CABÍVEL O RECURSO DE APELAÇÃO. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF.

1. Quanto à alegada ofensa ao art. 10 do CPC/2015, o recorrente não impugnou o fundamento adotado pelo acórdão combatido segundo o qual o referido dispositivo legal prevê a intimação da parte para a correção de vícios sanáveis, o que não é o caso dos autos. Incidência da Súmula 283/STF em razão da inobservância do princípio da dialeticidade.

2.
Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação
.

3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp n. 1.783.844/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/11/2019, DJe de 26/11/2019). (Grifo nosso).

Desse modo, a situação comporta a aplicação do art. 932, III, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que não deve ser conhecido o recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado
,
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Confira-se:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

O Regimento Interno deste Sodalício, também, disciplina a matéria, em seu art. 51, inciso XV:

“Art. 51 - Compete ao Relator:

(...)

XV - Julgar pedido manifestamente incabível ou que haja perdido seu objeto, ou, ainda, declarar a incompetência do órgão julgador, quando evidente”.

Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, e artigo 51, inciso XV, do RITJMT,
NÃO CONHEÇO
do vertente recurso.

Comunique-se, imediatamente, ao juízo de primeiro grau.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, arquivem-se, com as cautelas de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora
”.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que a decisão monocrática é contraditória, ao argumento de que “conforme própria menção no corpo da decisão monocrática da DECISÃO INTERLOCUTÓRIA de rejeição de impugnação ao cumprimento de sentença de alegação de prescrição, a magistrada do juízo a quo expressamente constou no final da decisão interlocutória: “(...)
Em seguida, efetuado o levantamento dos valores e certificado nos autos, voltem os autos conclusos para extinção
.” SIC, ou seja, NÃO HOUVE A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO E EXPRESSA MENÇÃO DO JUÍZO A QUO”.

Por essa razão, “sejam recebidos e acolhidos os presentes embargos, para suprir a contradição (inexistência de sentença/pronunciamento de extinção da execução), com o recebimento e processamento do recurso interposto (art. 1015, II e parágrafo único do CPC – cabível agravo de instrumento), nos termos do CPC, consoante fundamentação supra” (ID. 253471653).

Nas contrarrazões a parte embargada pugna pela rejeição dos embargos (ID. 2604477687).

É o relatório.

Decido.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No presente caso, conforme relatado, a parte embargante alega que a decisão monocrática se encontra maculada por contradição, sob o argumento de que contradiz os termos da decisão
a quo,
transcrita no corpo do
decisum
, a qual não extinguiu a execução.

Com efeito, contraditória é a decisão que contém incoerências, ou seja, que apresente divergência interna entre os fundamentos do voto, no caso de acórdão, e a sua conclusão, que não se confunde com a divergência externa, tais como entendimento das partes ou mesmo de outros órgãos judicantes integrantes ou não do mesmo tribunal.

Em outras palavras, a suposta contradição no julgamento

deve ser aferida mediante análise dos elementos estruturais da decisão, verificando-se a congruência entre as premissas internas que a embasam e a sua conclusão.

É o que ensina Fredie Didier Jr:

“A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.” (Curso de direito processual civil, volume III, 7ª edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2009, pág. 183).

No mesmo sentido, colaciona-se a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação de outra. Essas contradições podem ocorrer na fundamentação, na solução das questões de fato e/ou de direito, bem como no dispositivo, não sendo excluída a contradição entre a fundamentação e o dispositivo, considerando-se que o dispositivo deve ser a conclusão lógica do raciocínio desenvolvido durante a fundamentação. O mesmo poderá ocorrer entre a ementa e o corpo do acórdão e o resultado do julgamento proclamado pelo presidente da sessão e constante da tira ou minuta, e o acórdão lavrado”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo código de processo civil comentado. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 1715/1716).

In casu,
não obstante o sustentado pela parte embargante, no sentido de que a decisão monocrática é contraditória em relação à decisão agravada, do exame do acórdão, constata-se que os fundamentos apresentados no
decisum
estão em consonância com o dispositivo, inexistindo, na espécie, proposições inconciliáveis entre si. Logo, não há que se falar em contradição.

Demais disso, conquanto a magistrada singular tenha determinado o retorno dos autos após o levantamento de valores, para a extinção do processo, como destacado na decisão monocrática, o pronunciamento judicial que homologa os cálculos e determina a expedição de ofício requisitório, nas execuções/cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública coloca fim à execução e, portanto, tem natureza de sentença.

Dessa maneira, vislumbra-se que a real intenção da parte embargante é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — NOVO JULGAMENTO DA CAUSA — INADMISSIBILIDADE.

Devidamente demonstrado, com transcrição de excertos do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida. “
O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015
”.(STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). Embargos rejeitados”.

(TJMT – ED 40214/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 5-9-2017, publicado no DJE 20-9-2017). (grifo nosso).

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

Ante o exposto,
CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO
, em face da inexistência de erro material, omissão ou contradição no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, arquivem-se, com as cautelas de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora
”.

Em suas razões recursais, a parte agravante aduz que a decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Agrado de Instrumento “[...]
conta com evidente
error in judicando
, posto que conforme se claramente observa da decisão interlocutória recorrida, até o presente momento NÃO HOUVE SENTENÇA COM PRONUNCIAMENTO QUE EXTINGUIU a execução, sendo pacífico no STJ que contra decisão interlocutória que não extingue a execução atinente à prescrição e decadência, que são pronunciamentos de mérito, cabível o recurso de agravo de instrumento (STJ – RESP 1778237)
”.

Afiança que a magistrada
a quo
constou expressamente na decisão interlocutória que após efetuado o levantamento dos valores, os autos deveriam voltar conclusos para extinção.

Defende, nesse contexto, que “
A decisão interlocutória agravada NÃO extinguiu a execução, não sendo sentença terminativa prevista no CPC (“sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.” Art. 203, §1º, do CPC) e com menção expressa sobre a futura extinção em pronunciamento próprio extintivo da execução, que não foi o caso, não sendo cabível apelação que se dá somente contra o provimento que põe fim à fase cognitiva do procedimento comum e que extingue a execução, sendo cabível para impugnar decisão interlocutória sobre prescrição e decadência, que são pronunciamentos de mérito, o recurso de agravo de instrumento
”.

Pontua, ademais, que a 1ª Câmara de Direito Público, em caso semelhante ao presente, pronunciou-se pela rejeição da preliminar de inadequação da via eleita, reconhecendo o cabimento do agravo de instrumento.

Reitera, ademais, os argumentos já apresentados quando da interposição do recurso de agravo de instrumento no que concerne à ocorrência da prescrição da pretensão executória.

Por essa razão, requer “
o recebimento e processamento do presente AGRAVO INTERNO, tendo em vista que foram preenchidos todos os requisitos de admissibilidade, com determinação de intimação do agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação do(a) r. Relator(a), que seja levado à
julgamento pelo órgão colegiado para, PRIMEIRAMENTE, ADMITIR O RECURSO E DEFERIR O PEDIDO LIMINAR RECURSAL de suspensão da decisão que determinou a expedição de RPV/Precatório que pode satisfazer o crédito com prescrição que será discutida eventualmente até ao STJ, e no mérito
, com inclusão em pauta, para CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso, consoante fundamentação das razões apresentadas, nos termos do art. 1021 do CPC, conforme fundamentações nas razões supra
” (ID. 263595778).

Nas contrarrazões, a parte agravada pugna pelo não provimento do recurso (ID. 264500291).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de “
AGRAVO INTERNO
”, interposto pelo MUNICÍPIO DE JACIARA, MT, contra a decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento n.° 1031244-10.2024.811.0000, que rejeitou os embargos de declaração opostos contra a decisão que não conheceu do recurso.

Extrai-se do processado que a parte agravante interpôs Agravo de Instrumento visando à reforma da “
decisão
” proferida nos autos de n.° 0000283-25.2014.811.0010, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, homologou os cálculos e determinou a expedição de ofício requisitório.

A despeito dos argumentos lançados pela parte agravante, mister ressaltar que o pronunciamento judicial de primeira instância, embora tenha sido designado como “
Decisão
”, inquestionavelmente extinguiu o cumprimento de sentença, ou seja, enquadra-se nas hipóteses previstas no artigo 924, inciso II, do CPC,
in verbis
:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente”.

Nesse contexto, registra-se que o artigo 203, § 1°, do CPC, é enfático ao conceituar a sentença como pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos artigos 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. Confira-se:

“Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos
arts. 485
e
487
, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

§ 2º Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º.

§ 3º São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte.

§ 4º Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário”.

A homologação do cálculo, com a consequente determinação de que sejam expedidos os competentes ofícios requisitórios, portanto, à luz do que dispõe o Código de Processo Civil, evidencia a natureza terminativa do
decisum
, não havendo que se falar em dúvida relevante, a justificar a alegada inexistência de erro grosseiro.

Nessa conjectura, perfaz curial ressaltar que o princípio da fungibilidade, invocado pela parte agravante, não tem alcance indiscriminado, sob pena de desvirtuar a finalidade e característica de cada recurso. As travas técnicas, dessa maneira, têm como finalidade, justamente, inibir situações que possam ser marcadas pela teratologia.

Sobre o tema, relevante a lição de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, os quais apontam que para a aplicação do princípio da fungibilidade é necessário o preenchimento de três requisitos, quais
sejam:

[...] a) “Dúvida Objetiva”: não obstante a expressão um pouco equívoca, pois
dúvida é sempre subjetiva, significa que é necessário existir uma dúvida
razoavelmente aceita, a partir de elementos objetivos, como a equivocidade de
texto da lei (sentença incidente do art. 325 do CPC; art. 17 da Lei de Assistência
Judiciária) ou as divergências doutrinárias (indeferimento liminar da
reconvenção, p. ex.); b) Inexistência de erro grosseiro: fala-se em erro grosseiro
quando nada justificaria a troca de um recurso pelo outro, pois não há qualquer
controvérsia sobre o tema (ou seja, não será grosseiro o erro quando houver
dúvida razoável sobre o cabimento do recurso, c) Observância do prazo: o recurso
interposto há que respeitar o prazo daquele que deveria ter sido – não se reputa
correta a exigência deste pressuposto, pois as situações de dúvida podem envolver
recursos com prazos diferentes (agravo de instrumento e apelação, por exemplo),
quando, então, o respeito ao prazo seria imposição que esvaziaria a utilidade do
princípio”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro. Curso de direito
processual civil. Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos
Tribunais. v. 3. 11. ed. Salvador: JusPodvim, 2013, pp. 47-48)

Na hipótese, pelo já exposto, não paira dúvida objetiva quanto ao não cabimento do recurso, assim entendida como a equivocidade de texto legal ou divergência doutrinária, no máximo, o que poderia ser defendido, é subjetividade da compreensão da parte agravante, elemento insuficiente para que se aplique a fungibilidade pleiteada.

Demais disso, se o ato judicial de origem pôs fim ao processo, enquadra-se na definição do já transcrito artigo 203, § 1°, do CPC, que somente pode ser impugnado por recurso de apelação, consoante preceitua o disposto no artigo 1.009, do CPC. Veja-se:

“Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.

§ 1º As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.

§ 2º Se as questões referidas no § 1º forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas.

§ 3º O disposto no caput deste artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no art. 1.015 integrarem capítulo da sentença”.

Nessa conjectura, como registrado na decisão monocrática vergastada, é assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que o recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos, determinando a expedição de RPV ou precatório, é o de apelação, constituindo erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR MUNICIPAL. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO INTEGRAL. EXPEDIÇÃO DE RPV. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. PRECEDENTES. TESE RECURSAL QUE PRETENDE DESCONTITUIR PREMISSA FÁTICA DELIMITADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO

1. Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença, homologou os cálculos e determinou a expedição de RPV. O Tribunal de origem não conheceu do recurso, pois caracterizado o erro grosseiro na interposição.

2.
A jurisprudência deste Tribunal Superior perfilha entendimento no sentido de que o recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos, determinando a expedição de RPV ou precatório, encerrando, portanto, a execução, é o de apelação, constituindo erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento
. Precedentes: REsp n. 1.855.034/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 18/5/2020; e AgInt no REsp n. 1.783.844/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/11/2019, DJe de 26/11/2019.

3. A tese recursal defendida pela recorrente no sentido de que houve o prosseguimento da execução requer a alteração fática do que foi delimitado pelo Tribunal de origem, visto que expressamente assentou que o processo executivo não prosseguiria em relação a outro pedido e, portanto, incabível a interposição de agravo de instrumento contra a decisão que acolheu integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença, extinguindo o processo executivo. Essa premissa não pode ser desconstituída em sede de recurso especial, a teor da vedação contida na Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno não provido”.

(AgInt no AREsp n. 2.408.476/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). (Grifo nosso).

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE PÕE FIM À EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. PRECEDENTES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COMPROVAÇÃO. INDISPENSABILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Não há falar em ofensa ao art. 1.022, II, do CPC, na medida em que a Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

2. O Tribunal a quo não fica obrigado a examinar todos os artigos de lei invocados no recurso, desde que decida a matéria questionada sob fundamento suficiente para sustentar a manifestação jurisdicional, tornando dispensável a análise dos dispositivos que pareçam para a parte significativos, mas que para o julgador, senão irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar.

3. O recurso especial não pode ser conhecido no tocante à alínea c do permissivo constitucional, pois o dissídio jurisprudencial não foi comprovado na forma exigida pelos arts. 1.029, § 1º, do CPC e 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ. Com efeito, a parte recorrente não juntou cópia do paradigma mencionado e deixou de citar o repositório oficial, autorizado ou credenciado no qual fora publicado. Ademais, ainda que se tratasse de dissídio notório, tal condição não prescinde da devida demonstração da aludida notoriedade.

4.
Ao decidir pelo não cabimento do agravo de instrumento desafiando decisão que pôs fim ao cumprimento de sentença, o Tribunal de origem alinhou-se ao entendimento firmado no âmbito deste Sodalício sobre o tema, segundo o qual "o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação
" ( AgInt no REsp n. 1.783.844/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/11/2019, DJe de 26/11/2019). Precedentes. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1991052 MG 2022/0072220-2, Data de Julgamento: 06/03/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2023). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL. O RECURSO CORRETO CONTRA A DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULO E DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE RPV É A APELAÇÃO.

1.
Entende esta Corte Superior que "o recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação
" ( REsp n. 1.902.533/PA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021).

2. Agravo interno provido”.

(STJ - AgInt no AREsp: 2074532 PA 2022/0046658-2, Data de Julgamento: 29/08/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/09/2022). (Grifo nosso).

Desse modo, não há qualquer justificativa plausível para o oferecimento de agravo de instrumento no presente caso, o que impõe que não seja conhecida a insurgência recursal, por se tratar de flagrante erro grosseiro.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE.

1.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o recurso cabível contra a decisão que extingue o processo é a apelação e não o agravo de instrumento, sendo incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, em razão de inexistir dúvida objetiva quanto ao recurso adequado
. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido”.

(STJ - AgInt no AREsp: 2122114 MS 2022/0132030-7, Relator: GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/11/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/12/2022).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/15.EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO.SENTENÇA DE EXTINÇÃO LIMINAR DO INCIDENTE. RECURSO CABÍVEL.APELAÇÃO. EXPRESSA PREVISÃO NOS ARTS. 203, § 1º, E 1.009 DO CPC.INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO
. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”.

(STJ - AgInt no REsp: 1911778 RS 2020/0333824-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 16/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2021)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO NCPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CARACTERIZADA. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DISPOSITIVOS LEGAIS NÃO PREQUESTIONADOS. SÚMULA Nº 211 DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCABIMENTO DA MULTA APLICADA POR OCASIÃO DE SUA REJEIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA.

1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Não há como sustentar que o Tribunal de origem foi omisso em apreciar as questões suscitadas no agravo de instrumento se deixou de conhecer daquela irresignação sob o entendimento de que o recurso cabível na hipótese em testilha seria o de apelação.

3. A interposição de agravo de instrumento contra a sentença que extingue o processo caracteriza erro grosseiro e não permite a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, cabível apenas na hipótese de dúvida objetiva. Precedentes.

4. A alegação de que os embargos de declaração opostos na origem não tinham caráter protelatório e, por isso, não autorizavam a cominação da multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC/73 não foi suscitada nas razões do recurso especial, representando inovação recursal.

5. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a incidência do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei.

6. Agravo interno não provido, com aplicação de multa”.

(STJ - AgInt no REsp: 1597626 RN 2016/0111372-0, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/08/2019).

No mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ATO JUDICIAL RECORRIDO QUALIFICADO COMO SENTENÇA E NÃO COMO DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CABÍVEL APELAÇÃO CÍVEL. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO INADMISSÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO”.

(TJ-PR - AI: 00220518120238160000 Colombo 0022051-81.2023.8.16.0000 (Decisão monocrática), Relator: Desembargadora Substituta Cristiane Santos Leite, Data de Julgamento: 13/04/2023, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/04/2023).

DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA EXTINTA POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INDEFERIMENTO INTEGRAL DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. NATUREZA JURÍDICA DE SENTENÇA. RECORRIBILIDADE NA FORMA DO ART. 1.009 DO CPC. RECURSO INADMISSÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO”.

(TJ-PR - AI: 00152903420238160000 Londrina 0015290-34.2023.8.16.0000 (Decisão monocrática), Relator: rotoli de macedo, Data de Julgamento: 17/03/2023, 19ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/03/2023).

Ademais, da análise dos autos e argumentos apresentados pela parte agravante, constata-se que inexistem fatos novos e fundamentos hábeis a justificar a reconsideração da decisão recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025